Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-04.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000674-04.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA - CPF: 042.326.521-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000674-04.2021.8.11.0014

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT

Embargante(s):

Gleicyellen Lino de Oliveira

Embargada(s):

Banco do Brasil SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“Data máxima vênia, quedou-se contraditória/omissa a decisão embargada, uma vez que, NÃO HÁ CONTRATO COMPROVANDO A AQUISIÇAO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SIMPLESMENTE EXTRATOS PRODUZIDOS UNILATERALEMTE PELO EMBARGADO.

O EMBARGANTE NÃO EFETUOU NENHUM PAGAMENTO DE FATURA E OS DADOS NOS PRINTS DA CONTESTAÇÃO NÃO CONFERE COM OS DA INICIAL, FATO ESTE ALEGADO NA IMPUGNAÇÃ E NO RECURSO.

(...)

No caso em apreço, É ICONTROVERSO A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, SENDO QUESTIONÁVEL A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

O Embargado NÃO TROUXE NENHUM DOCUMENTO PROVANDO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CARTÃO DE CRÉDITO, o que temos são prints, provas frágeis e de fácil manipulação pelo embargado”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, ser dado provimento ao recurso e julgado procedente o pedido inicial.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 116345957.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

1. Se a instituição financeira junta na sua defesa o Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica, o contrato de abertura de conta corrente e de contratação de serviços assinado eletronicamente – por meio do canal Plataforma BB, cópia do documento pessoal da parte autora, extrato da conta corrente e extrato do cartão de crédito, a meu ver, restou comprovada a contratação de conta corrente e não apenas conta salário, bem como a origem da obrigação questionada.

2. Cabe acrescentar que no extrato da conta corrente, juntado em defesa, é possível verificar que houve a contratação do CDC BB Crédito Automático, no valor de R$ 928,00, que foi creditado na conta em 11/01/2021 e nesta mesma data foi realizado o saque da referida importância, conforme abaixo se vê:

3. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Alega a parte autora que seu nome foi negativado pelo débito no valor de R$ 1.252,18 (hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), sob o suposto contrato de nº 00000000127887464, datada em 12/03/2021; R$ 517,81 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), sob o suposto contrato de nº 00000000123502081, datada em 27/03/2021 e R$ 1.065,45 (hum mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sob o suposto contrato de nº 00000000957139450, datada em 25/03/2021 e embora tenha relação jurídica com o banco ao ter uma conta salário, nunca realizou os referidos empréstimos (...)Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida.
No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a requerida trouxe Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica, com os dados pessoais da parte autora, inclusive sua assinatura que se assemelha à assinatura da Procuração e Carteira de Identidade. Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual serviço avençado, se não falsos ou verdadeiros os documentos que a parte Requerida juntou em sua contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta carece de verossimilhança. Importante frisar que, a responsabilidade pelo sigilo da senha do cartão é de seu titular. Desta forma, só o autor, ou terceiro com acesso à senha, poderiam utilizá-lo. A análise de todo o conjunto probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no exercício regular de direito.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Quanto à alegação de que não contratou cartão de crédito, conforme consta na decisão embargada, a

instituição financeira juntou o Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica e o contrato de abertura de conta corrente e de contratação de serviços assinado eletronicamente, onde no referido contrato consta “SIM” para adesão a cartão de crédito e a assinatura eletrônica da autora:

“
Documento assinado eletronicamente por GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA, CPF 042.326.521-08, através de digitação de senha eletrônica em 23 DE Janeiro de 2020 às 13:00. por meio do canal plataforma”

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022